Tribunal: TJDFT
Processo: 0008456-48.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008456-48.2016.8.07.0020 RECORRENTE: RUAN LUKAS MARTINS DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. REJEITADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. 1. Se restar caracterizado, ao final da instrução, o cabimento de nova definição jurídica do fato, não há falar em quebra da imparcialidade do magistrado apenas pelo fato de ter sido ele quem identificou tal questão. Aplica-se o instituto do mutatio libelli, previsto no art. 384 do CPP, o qual prevê que o Ministério Público deve realizar o aditamento à denúncia, porém não proíbe que o juiz faça apontamentos, caso identifique nova capitulação jurídica do fato, diante da produção de provas durante a instrução e julgamento. Preliminar rejeitada. 2. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 3. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 4. Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvidas, a ausência do animus necandi. Se houver dúvida, a pronúncia é medida que se impõe, devendo o julgamento ser submetido ao Júri popular. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 254, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade de todos os atos processuais decorrentes da ata de ID 121561988, em razão da quebra de imparcialidade do Magistrado, que consignou seu entendimento pessoal acerca do caso e determinou vista ao Ministério Público para aditamento da denúncia, em claro protagonismo que, como agente imparcial, não lhe incumbia; b) artigos 303 do Código de Trânsito Brasileiro, 14, inciso II, do Código Penal, e 419 do CPP, pugnando pela desclassificação do delito de homicídio tentado com dolo eventual para lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; c) artigo 121, § 2o, incisos III e V, do CP, defendendo a exclusão das qualificadoras do perigo comum e da conexão consequencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 254, inciso IV, do CPP e 121, § 2o, incisos III e V, do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “[o] fato de o Magistrado singular, vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução do ação penal, ter convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia” (AgRg nos EDcl no HC 786.023/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). E ainda "A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do tribunal do júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC 866.374/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade aos artigos 303 do CTB, 14, inciso II, do CP, e 419 do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021